Tribunal: TJMT
Processo: 1018622-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018622-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MILENA OLIVEIRA MACIEL - CPF: 059.609.221-00 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ELABORADO NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO QUE INDICA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA CONSIDERAÇÃO, PELA JUÍZA, DA AVALIAÇÃO MÉDICA, A DESPEITO DO PEDIDO DE “NÃO JUNTADA” DO DOCUMENTO AOS AUTOS – DESCABIMENTO – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE OFÍCIO PELO JUIZ (CPC, ARTS. 369 E SEGUINTES) – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INSISTÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E DO DANO DECORRENTE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1481088/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 2. Deve ser sumariamente rejeitado, porque completamente descabido, pedido de “não juntada” de laudo de avaliação médica elaborado pelo profissional vinculado à Corte de Justiça quando de mutirões, audiências de conciliação e, enfim, qualquer momento compreendido entre início e final do processo de conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1018622-43.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MILENA OLIVEIRA MACIEL contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT
”

(Proc. no 1018622-43.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido por verificar que “
a análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia clara conclusão de que as lesões sofridas
(pela recorrente)
em decorrência do acidente de trânsito não resultaram em incapacidade permanente, em qualquer grau
” (cf. Id. no 66129991).

A autora/apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo indeferimento do “
pedido de não juntada do laudo realizado dia 25/10/2019 pela central de Conciliação e Mediação da Capital
” (sic – cf. Id. no 66129992 - pág. 3).

Aduz, nesse ponto, que até mesmo a própria Seguradora pediu, desde a contestação, produção de prova pericial, mas a MMa. Juíza “
foi omissa quanto ao pedido de realização da perícia
”, daí o cerceamento que “
impossibilitou a prova pericial
” (sic – cf. Id. no 66129992 - pág. 3/4).

No mérito, diz que as provas documentais dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência e os relatórios de atendimento médico, mostram à saciedade que “
o acidente ocorreu no dia 11/11/2018, com diagnóstico de lesão na mão direita, tórax e abdômen
”, e que essas “
provas da debilidade permanente da recorrente são suficientes para demonstrar que o acidente e o dano dele decorrente (invalidez permanente)
” – sic – cf. Id. no 66129992 - pág. 5/7.

Pede, pois, anulação da r. sentença e determinação de “
reabertura da instrução processual nos autos, designando-se nova perícia médica
”, ou, então, para que, reformado o ato sentencial, seja julgado procedente o pedido de cobrança de indenização securitária (cf. Id. no 66129992 - pág. 8).

Nas contrarrazões, a Seguradora/ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 66129995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 25/10/2019, quando realizada Sessão de Conciliação entre as partes, foi também realizada da “
Avaliação Médica Para Fins de Conciliação
” pelos médicos Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT no 7017) e Ivan Henrique Wahlbrink (CRM/MT no 4599), que concluíram pela existência de “
ferimentos superficiais
” na mão direita e pé esquerdo, mas “
sem fraturas associadas
”; afirmaram muito claramente a “
ausência de déficit motor ou deformidades ou cicatrizes extensas
”, e, ao final, assinalaram que “
pode-se afirmar que

quadro clínico cursa com
(...)
disfunções apenas temporárias
”, restando prejudicados todos os demais quesitos contidos no formulário (cf. Id. no 66129987 - Pág. 3/4).

Na mesma semana, a autora peticionou nos autos dizendo que a Seguradora somente “
não ofereceu proposta de acordo
” porque “
o laudo médico não se apresenta de forma conclusiva
”, daí porque, então, manifestava expressa concordância com o “
pedido de realização de perícia médica
” feito pela Seguradora (cf. Id. no 66129988).

Quase um mês depois, apresentou impugnação à contestação, e, então, sobreveio sentença de improcedência do pedido (cf. Ids. no 66129989 e 66129991, respectivamente).

A questão central da arguição de nulidade da sentença é a assertiva de que de que a autora/apelante teve sumariamente tolhido seu direito à ampla defesa em razão do indeferimento do
“
pedido de não juntada do laudo realizado dia 25/10/2019 pela central de Conciliação e Mediação da Capital
” e consequente julgamento da lide sem nomeação de perito, elaboração de quesitos, enfim, todo o procedimento que tipicamente precede produção de prova pericial no processo de conhecimento.

Pois bem. Os arts. 369 e seguintes, contidos no Capítulo XII (Das Provas), Seção I (Disposições Gerais), do CPC, estabelecem o seguinte:

“
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido
, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 372.
O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
” (
grifei
e
destaquei
),

Interpretação da norma revela que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, ordenar produção de qualquer meio de prova legal ou moralmente legítimo, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias, e deverá apreciar o conjunto probatório contido nos autos ou até as produzidas em outro processo para formar seu convencimento.

Nesse sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUÍZO. (...) Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que "o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado." (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016). 2. A concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal” (STJ – 1a Turma – AgInt no AREsp 991.869/SP – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ,
ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa
. Rever as conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das provas apresentadas demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1481088/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 29/10/2019, DJe 12/11/2019 –
grifei
).

Evidente, pois, que, se o juiz é destinatário da prova e pode livremente, de ofício, “
empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados
(no CPC)”, para produção de prova necessária à formação de seu convencimento, afigura-se completamente descabida qualquer pretensão de “
não juntada
” de documentos aos autos, seja esse o desejo da parte autora, ré, ou até mesmo de ambas.

A bem da verdade, o “
pedido de não juntada de documentos aos autos
” traduz-se em
sonegação
de elementos de convicção ao juiz, o que é, no mínimo, imoral e censurável.

Independentemente de ter sido realizada para fins de conciliação, a avaliação médica foi feita em mutirão de conciliação determinado pelo Tribunal de Justiça para solução de controvérsias que abarrotam o Poder Judiciário, justamente para proporcionar ao jurisdicionado maior celeridade na pacificação social. Trata-se, pois, de
documento judicial
, assinado por médicos
nomeados pelo Juízo
, e, portanto, plenamente disponível ao magistrado para formação de seu convencimento.

Admitir o ultrajante argumento de que o documento poderia ser sumariamente descartado apenas porque a parte autora não concorda com seu teor, taxando-o de inconclusivo,
representaria, em último termo, completa inversão do ordenamento jurídico pátrio, em que
o juiz é o presidente do feito
, e responsável por sua regular condução nos termos legais, podendo – e devendo – impedir realização de atos inúteis e protelatórios, como seria o caso da nova perícia.

Repita-se: os médicos subscritores do documento
concluíram pela existência de “
ferimentos superficiais
” na mão direita e pé esquerdo, “
sem fraturas associadas
”, atestando “
ausência de déficit motor ou deformidades ou cicatrizes extensas
” e que o quadro clínico prosseguirá com “
disfunções apenas temporárias
”; fizeram, em seguida, um risco transversal indicativo de que restaram prejudicados todos os demais quesitos contidos no formulário, assinando-o no final.

Relembre-se, ainda, que, ao contrário do que parece entender a autora/apelante, a Lei no 6.194/74, que “
dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não
”, não se resume exclusivamente ao seu art. 5

o, que assegura que “
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
”.

Há, antes, o disposto no art. 3o daquela lei, que dispõe que “
os danos pessoais cobertos pelo seguro
(...)
compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares
”.

Assim, se o juiz é destinatário da prova e se há prova documental suficiente no sentido de que não há morte, nem invalidez permanente total ou parcial, e nem se cogitou da existência de despesas médicas, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, para além disso, nem em reforma do ato sentencial para reverter o quadro decisório, já que a improcedência do pedido, conforme o conjunto probatório, é questão de obviedade quase singular.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a do art. 85, §11, “
in fine
”, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios já fixados no patamar máximo.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020